Tribunal: STF
Processo: HC 239399
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.4.2024, por Adriano Procópio de Souza, em benefício de Matheus Souza Andrade. Alega-se constrangimento ilegal decorrente de demora no julgamento do Habeas Corpus n. 833.635/SP, no Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em primeira e segunda instâncias, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecentes (arts. 33 e 35, c/c o inc. V do art. 40, da Lei n. 11.343/2006).



    Afirma a defesa que o trânsito em julgado da ação penal estaria pendente, aguardando o julgamento definitivo do recurso especial do paciente. 



    3. Alegando nulidade das provas que embasaram a condenação, impetrou-se, em 23.6.2023, o Habeas Corpus n. 833.365/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator original, Desembargador convocado João Batista Moreira, indeferido a medida liminar requerida, em 29.6.2023, requisitado informações e encaminhado o processo à Procuradoria-Geral da República para parecer (apresentado em 10.7.2023 – doc. 5).



    Em 23.11.2023, com a saída do Relator original no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 833.365/SP foi redistribuído à Ministra Daniela Teixeira, que, em 5.2.2024, despachou:



    “Considerando o tempo decorrido desde a autuação do presente feito e a ocorrência de alterações em sua relatoria, intime-se a defesa para dizer se remanesce o interesse na análise do pedido e para indicar, se for o caso, a ocorrência de fato jurídico relevante após a data da impetração“ (doc. 3). 



    4. Na presente impetração, a defesa afirma excesso de prazo no julgamento do Habeas Corpus n. 833.365/SP.



    Assevera que o paciente está preso preventivamente desde 16.10.2020, afirmando “de rigor a concessão da ordem já em sede de liminar, considerando o excesso de prazo e tremenda demora mais do que configurados, por culpa exclusiva do Estado-Juiz, e também que o Paciente é primário, de bons antecedentes (PRÓPRIA SENTENÇA, NA DOSIMENTRIA PENAL, MENCIONA ISSO) e mesmo assim, sendo o único corréu preso”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Diante do exposto, requer, CONCEDA A ORDEM LIMINARMENTE, DETERMINANDO-SE QUE A AUTORIDADE COATORA ANALISE O MÉRITO DO 
HC 833635, COM URGÊNCIA, DIANTE DO EXCESSO DE PRAZO MAIS DO QUE CONFIGURADO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente improcedente.



    6. Pelo andamento do Habeas Corpus n. 833.365/SP no Superior Tribunal de Justiça e considerada a mudança de relatoria, não se comprova constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo no julgamento daquela impetração por desídia ou descuido judicial, tendo a nova Relatora, Ministra Daniela Teixeira, reputado necessária a apresentação de informações atualizadas sobre o processo (doc. 2). 



    7. Pelos documentos que instruem a impetração, o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, à pena superior a nove anos de reclusão, em regime fechado, estando o trânsito em julgado aguardando julgamento definitivo do recurso especial interposto pela defesa. Não há comprovação do alegado excesso de prazo na formação da culpa, tendo sido confirmada a necessidade de segregação cautelar pelas instâncias ordinárias. 



    8. Conquanto o incidente processual (necessidade de redistribuição do processo) possa ter postergado a análise de mérito da impetração, tem-se que o pedido foi apresentado há menos de um ano no Superior Tribunal de Justiça (23.6.2023), tendo sido devidamente instruídos os autos e estando prontos para a análise de mérito pela Relatora atual, Ministra Daniela Teixeira (doc. 5).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando à Relatora do Habeas Corpus n. 833.365/SP no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Daniela Teixeira, celeridade no exame de mérito da impetração.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora